Tribunal: TJES
Processo: 5017039-15.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017039-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS VAZ DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017039-15.2023.8.08.0035

RECORRENTE: DOUGLAS VAZ DE SOUZA

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PUBLICA. DANO MORAL EM FACE DO ESTADO SOB ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA DE POLICIAL MILITAR. INEXISTENCIA CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL INDEVIDO.
RECURSO INOMINADO

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8180839. Contrarrazões apresentada, id. 8180844, com registro de que a recorrida encontra-se assistido por Procurador desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8180839), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Em que pese o autor afirmar ser empresário, junta aos autos certidão de baia de inscrição no CNPJ, que comprova que sua empresa já não mais existe, id. 8180839.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois em que pese as argumentações da Recorrida, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC, o que não é o caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8180838), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais e JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que não há nos autos provas capazes de demonstrar o fato constitutivo do direito do autor.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, sob o argumento, em síntese, de que

no dia 20/02/2023, por volta das 20h, quando estava na festa de carnaval no centro de Vitória/ES e sentado numa caixa térmica, iniciou-se uma abordagem policial no local, de possíveis infratores, momento em que o policial (soldado Lucas) deu ordens ao Requerente para que ele se retirasse do local rapidamente, o que não foi possível atender de imediato, em razão do seu problema no joelho, circunstância que levou o citado policial a agredi-lo nas suas costas e ombro com o cacetete.
Postula por reparação moral.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a anulação da r. sentença e o retorno dos autos a origem tendo em vista o cerceamento de defesa, ubsidiariamente postula pela reforma da r. sentença e reconhecimento da reparação moral.

Inicialmente, a alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Ainda, o Juiz é o destinatário final das provas de forma que se tiver convencido dos fatos não cabe compelir o magistrado a produção desta ou daquela prova. Desta feita, caso o Juiz entenda que apenas a oitiva da testemunha não modificará seu entendimento, não há que se falar em oitiva e testemunha ou cerceamento de defesa.

No mais coaduno com o Juizo primevo, que assim dispôs em sentença:

“Observa-se na peça inicial que o Requerente se limitou a dizer que a suposta agressão teria ocorrido no centro de Vitória/ES, não apontando o local exato. O que torna impossível identificar as equipes policiais que estavam alocadas na região em questão.

O Requerido trouxe aos autos a escala de serviços do dia 20/02/2023, onde estão listados dezenas de policiais que realizaram patrulhamento no referido dia em diversos locais do centro de Vitória/ES. Ora, não se sabe se o Requerente utilizou o mesmo conceito de centro de Vitória/ES daquele utilizado pela municipalidade (na sua gestão administrativa) ou pela Polícia Militar (na sua gestão de segurança), o que, a depender do caso, poderá haver distinções quanto à extensão do centro de Vitória/ES. Inclusive, mesmo na réplica, o Requerente deixou de indicar o local exato da suposta agressão.

Outrossim, as fotos juntadas pelo Requerente não estão devidamente identificadas quanto à região da cidade e a data em que foram tiradas. Atualmente seria relativamente simples realizar a filmagem do local e do evento, demonstrando concretamente o dia, hora, local e o evento propriamente dito, contudo não há filmagem alguma.

Além disso, o Requerente não demonstrou a existência da suposta lesão, decorrente de suposta agressão policial, ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, inc. I). As fotos de id. 26718317, id. 27357590 (p. 03) apenas demonstram certa vermelhidão e inchaço no ombro, mas isso não é suficiente para a responsabilização do Requerido, pois poderiam ser referentes a momento diverso do apontado na inicial ou a circunstância diversa ocorrida no próprio evento ou qualquer outro.

Para a demonstração da lesão era preciso
exame médico atestando a sua existência decorrente de agressão por cacetete ou qualquer outro equipamento contundente
, não sendo suficiente a foto ou eventual prova testemunhal. Aliás, o laudo médico seria essencial para se conhecer a própria extensão do suposto dano. Ou seja, o Requerente não provou a existência do próprio dano, de modo que, ainda que tenha havido alguma circunstância com eventual policial, não há prova de que isso tenha lhe causado algum dano físico.

Ora, era dever do Requerente delimitar com a devida exatidão o local da suposta agressão e trazer aos autos laudo médico dando conta da efetiva lesão. A ausência de tais elementos, inclusive, prejudica o direito ao contraditório e a ampla defesa do Requerido (CF/88, art. 5º, inc. LV).

Como não há provas da existência da lesão, não é possível ingressar na conduta do Requerido, para verificar a sua legalidade, se o agente policial agiu no estrito cumprimento do dever legal ou de modo desproporcional, o que afasta qualquer pretensão do Requerente.”

Assim, sem maiores delongas, entendo pela inexistência de cerceamento de defesa- supressão de instância e pela inexistência de reparação moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da LJE, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)